Tribunal: TJDFT
Processo: 0724007-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ERROR IN PROCEDENDO. VERIFICAÇÃO.
1. É cabível o requerimento de tutela cautelar antecedente para fins de exibição de documentos, cujo deferimento demandará a comprovação da presença dos pertinentes pressupostos, a teor do art. 301, in fine, combinado com o art. 305, caput, ambos do CPC, que não se confunde com ação autônoma de exibição de documento.
2. Caracteriza error in procedendo a decisão que determina a emenda da petição inicial para ajustá-la ao procedimento da ação de produção antecipada de provas, medida inconfundível com a pretendida exibição de documentos, situação que impõe a cassação da sentença que indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita, a fim de que seja retomado o procedimento nos moldes do art. 305 e ss. do CPC.
3. Recurso provido.